Tribunal: TJSP
Processo: 1009897-70.2021.8.26.0302
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Embargos de declaração. Embargante suscita estar o v. acórdão maculado por equívoco quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, além de omissão. Ausente o vício apontado. Inocorrentes as hipóteses do art. 1.022 do CPC. Embargos conhecidos apenas para fins de prequestionamento.